Tribunal: STF
Processo: MS 33606
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – PENSÃO – REGISTRO – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA – DECADÊNCIA – MÁ-FÉ. Verificada a má-fé do beneficiário do ato administrativo, descabe a alegação de decadência do direito de implementar a insubsistência de ato praticado em desacordo com os parâmetros legais.